Tribunal: TJDFT
Processo: 0740192-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS OU JULGAMENTO EXTRA PETITA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação, modificando os percentuais de sucumbência para 92% a cargo dos apelantes e 8% a cargo do apelado, bem como alterando a base de cálculo para o valor atualizado da causa. Alegam os embargantes a ocorrência de reformatio in pejus, com prejuízo adicional em razão da inexistência de recurso da parte contrária.
II. Questão em discussão: Controvérsia sobre a possibilidade de modificação da verba sucumbencial e sua base de cálculo, sob alegação de violação ao princípio do non reformatio in pejus e de julgamento extra petita.
III. Razões de decidir: Os honorários de sucumbência configuram matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não havendo que se falar em reformatio in pejus ou julgamento extra petita. A alteração realizada no acórdão decorreu logicamente do pedido de readequação formulado na apelação, observando os critérios legais aplicáveis ao caso.
IV. Dispositivo: Embargos de declaração desprovidos.